Tribunal: TJDFT
Processo: 0732997-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Execução penal. Crimes hediondos, equiparado a hediondo e comum. Progressão de regime. Fração. Reincidência. Condição pessoal.
1 – Não se conhece de agravo na parte em que impugna matéria não examinada pela decisão agravada – já decidida anteriormente -, pena de supressão de instância.
2 - Como condição pessoal do apenado e não de cada crime cometido, uma vez unificadas as penas (art. 111 da LEP), a reincidência, seja em crime comum ou hediondo - que poderá ser reconhecida pelo juiz da execução -, se comunica às demais execuções, repercutindo, assim, na fração de progressão de regime.
3 - Agravo conhecido, em parte, e não provido.